Tribunal: TCU
Processo: 015.722/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação de entidade em face de supostas irregularidades de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC) relacionadas com a formação médica no Brasil

Inteiro teor:
Acórdão 6505/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação encaminhada pela Associação Brasileira dos Políticos Ficha Limpa (Abrapofil), a respeito de possíveis irregularidades nos processos de abertura de cursos de medicina e de revalidação de diplomas obtidos por brasileiros formados em universidades estrangeiras, sob responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). Considerando que a entidade representante não possui legitimidade para representar, mas que a peça poderia ser conhecida como denúncia, nos termos do art. 234 do Regimento Interno do TCU; considerando que, por economia processual, prosseguiu-se ao exame do processo como representação sem a alteração da modalidade processual; considerando que, embora a matéria trate de tema de competência do TCU e de interesse público, não foram trazidos elementos objetivos nem indícios mínimos de irregularidade que demandem atuação desta Corte, mas apenas alegações genéricas de possível favorecimento, suposta afronta a tratados internacionais e críticas a normas regulamentares em abstrato; considerando que, nos termos da jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 1515/2024-TCU-Plenário ), não se conhece de representação cujo objeto seja discutir em tese a legalidade ou constitucionalidade de ato normativo, por ausência de competência desta Corte e por ausência de fato concreto; considerando que as questões suscitadas quanto à obrigatoriedade do exame Revalida e às regras de revalidação de diplomas médicos já foram objeto de deliberação normativa legítima pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), com respaldo legal e regulatório, inexistindo elementos que indiquem ilegalidade, má gestão ou dano ao erário; considerando que, embora atendidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, a presente representação não trouxe indícios de irregularidade ou ilegalidade, razão pela qual deve ser considerada improcedente no mérito; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente no mérito, dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação e à entidade denunciante, e determinar o arquivamento dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 015.722/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Jorge Batista Bento da Paz (150651/OAB-MG), representando Abrapofil - Associacao Brasileira dos Politicos Ficha Limpa. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.